Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex.
2 - Os pedidos formulados pela Apelante na inicial não encontram amparo no título exequendo, haja vista que a avença firmada pelas partes não contém previsão expressa de obrigação da Executada proceder à lavratura de escritura pública de compra e venda do imóvel, mas apenas fixa tal evento como condição para o pagamento do preço. Assim, não se vislumbra no título a liquidez, a certeza e a exigibilidade quanto à obrigação de fazer em questão.
Apelação Cível desprovida.